Tribunal: TJSP
Processo: 2058963-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058963-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
HENRIQUE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058963-69.2020.8.26.0000 -Voto no 32385
2
Voto:
32385
Habeas Corpus:
2058963-69.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1500258-19.2019.8.26.0535
Paciente:
Matheus Henrique Silva
Impetrante:
Defensoria Pública
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado impetra
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus Henrique Silva,
alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo no
1500258-19.2019.8.26.0535, que tramita perante o r. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Alega, para tanto, excesso
de prazo na formação da culpa.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
31/32).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 38/39).
O parecer da douta Procuradoria-Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058963-69.2020.8.26.0000 -Voto no 32385
3
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 72/81).
É o relatório.
Verte dos autos originais que o paciente
foi denunciado por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, porque, no dia 30 de janeiro de 2019, em concurso de
agentes com Matheus Henrique da Silva, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), 1 (um) anel de ouro, 1 (uma) aliança de
ouro, 1 (uma) corrente de ouro, tudo pertencente à vítima Wilson dos
Santos Roxo (fls. 55/56).
O alegado excesso de prazo não se
verifica.
Registro que os prazos processuais,
como é cediço, contam-se englobadamente, não se justificando a mera
contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a
duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade de cada processo, de acordo com o critério da
razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer, cuidando-
se de réu preso, circunstância que, não se discute, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058963-69.2020.8.26.0000 -Voto no 32385
4
especial relevo, impõe-se atentar para o princípio da
razoabilidade. Considerado o seu caráter excepcional, a
prisão processual não deve perdurar além do tempo
necessário para a apuração dos fatos em juízo ('res in
iudicium deducta'). 4. Admite-se, contudo, a dilação dos
prazos previstos em lei em virtude dos meandros que
permeiam o curso do processo, desde que tal alargamento
não ofenda a dignidade da pessoa humana, isto é, que o
acusado não permaneça preso, sem sentença definitiva, por
tempo excessivo.(...)” (STJ, 6a Turma, HC no 198.234/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito, a
lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião do
julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em discussão:
“O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas
devem ser interpretadas consoante o significado dos acontecimentos que,
por sua vez, constituem causa da relação jurídica. O Código de Processo
Penal data do início da década de 40. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo para conclusão não pode
resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso jurídico
não é simples raciocínio de lógica formal”.
Ademais, conforme se depreende dos
autos, a demora na formação da culpa está justificada pela complexidade
e pelas peculiaridades do processo (pluralidade de réus; elaboração de
laudo pericial do armamento; nomeação de defensor público ao corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058963-69.2020.8.26.0000 -Voto no 32385
5
Juliano, seguida da constituição de advogado; nomeação de defensor
público ao ora paciente), sendo impossível a determinação de prazo certo
para todo e qualquer caso.
A esse respeito, Guilherme de Souza
Nucci cita as palavras de Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Thaís
Aroca Datcho Laçava: “Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste
Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser visto apenas com base
na soma aritmética dos prazos legais do procedimento, podendo ser
estendido quando a complexidade do caso assim o exigir. Têm sido
apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e
assim justificam uma razoável delonga no procedimento, a
necessidade de expedição de cartas precatórias, julgamento de
incidentes processuais, bem como realização de exames e perícias e
outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas
interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade de acusados e de
testemunhas, assim como a existência de autos muito volumosos, que
demandem maior tempo para a análise e ordenação dos atos” (in
“Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais”, Ed. Revista dos
Tribunais, 2010, p. 334).
Demais disso, já havia designação de
audiência de instrução e julgamento para o dia 14.04.2020, afigurando-
se plenamente justificado seu cancelamento, com fulcro no Provimento
no 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em face do atual
cenário da pandemia de COVID-19 (fls. 228/230-original), não se
caracterizando omissão ou desídia do juízo a comprometer a tramitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058963-69.2020.8.26.0000 -Voto no 32385
6
regular do feito.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.